Tribunal: TJSP
Processo: 0021017-18.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
"CONTRATO - Franquia – Alterações de normas legais que impossibilitaram o início das atividades – Acontecimento extraordinário e imprevisível que autoriza a resolução do contrato – Restituição das partes ao 'status quo ante' – Franqueadora que não demonstrou ter prestado qualquer tipo de assistência aos autores a justificar a retenção de percentual do valor pago - Sentença mantida – Recurso

Ementa:
"CONTRATO - Franquia – Alterações de normas legais que impossibilitaram o início das atividades – Acontecimento extraordinário e imprevisível que autoriza a resolução do contrato – Restituição das partes ao 'status quo ante' – Franqueadora que não demonstrou ter prestado qualquer tipo de assistência aos autores a justificar a retenção de percentual do valor pago - Sentença mantida – Recurso improvido."